Tribunal: TJPA
Processo: 0810571-64.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2022-08-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810571-64.2022.8.14.0000

PACIENTE: LUIZ CARLOS VIANA LIMA

AUTORIDADE COATORA: 2ª VARA CRIMINAL DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. LEI MARIA DA PENHA. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES E MEDIDAS PROTETIVAS DA LEI MARIA DA PENHA. PROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. PACIENTE PRIMÁRIO, BONS ANTECEDENTES, RESIDÊNCIA FIXA NO DISTRITO DA CULPA. PROFISSÃO LÍCITA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL PATENTE.

- Extrai-se dos autos que paciente é primário, bons antecedentes (ID nº 10457872), com emprego lícito na empresa Vale do Rio Doce há anos, residência fixa no distrito da culpa e civilmente identificado. Não vislumbro elementos concretos que indiquem que a segregação cautelar do paciente seja necessária. Não se revela a imprescindibilidade concreta da medida constritiva mais gravosa, ante a possibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP, face as peculiaridades do caso.

- Considerando a situação concreta, entendo que a prisão preventiva do paciente se mostra demasiadamente desproporcional, não havendo elementos objetivos nos autos que permitam concluir que ele, uma vez em liberdade, colocará em risco a ordem pública ou a econômica, causará algum empecilho à instrução criminal tampouco frustrará a aplicação da lei penal.

- Os argumentos esgrimidos alhures denotam que são plenamente suficientes ao caso a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão do art. 319, I, II, III, IV, V e IX, do CPP, além das medidas protetivas do art. 22 da Lei nº 11.340/2006, pois essas são adequadas à gravidade do crime e circunstâncias do fato, segundo a regra do art. 282, II, do CPP, face as peculiaridades do caso e a situação carcerária caótica do país, especificamente no Pará, o que é reforçado com a presença de condições pessoais favoráveis.

ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer e conceder a ordem, ratificando-se a liminar deferida,
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de

habeas corpus
liberatório com pedido de liminar
impetrado por advogado em favor de

LUIZ CARLOS VIANA LIMA
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas nos autos do processo judicial eletrônico nº 0810435-44.2022.8.14.0040.

O impetrante afirma que o paciente fora preso em flagrante delito em 25/07/2022, acusado da prática do crime inserto no art.
12
9, §13º, do CP c/c art. 7º, inciso I da Lei nº 11.340/06. O flagrante fora homologado e convertido em prisão preventiva.

Destaca que o paciente ostenta
condições pessoais favoráveis
: primário, trabalho lícito na empresa Vale do Rio Doce desde 2008, residência fixa no distrito da culpa, fazendo uso de remédio para pressão alta e arritmia, tratando-se do caso do §9º do art. 129 do CP e não do §13º.

Suscita
constrangimento ilegal, porque inexistem requisitos da prisão preventiva e fundamentação idônea no decreto cautelar.

Subsidiariamente, argumenta ser plenamente cabível a
aplicação de medidas cautelares diversas
(CPP, art. 319).

Por tais razões, requer
liminar
para que seja expedido o competente alvará de soltura.

No
mérito
, pugna pela confirmação da liminar em definitivo.

Junta a estes autos eletrônicos documentos.

Deferi a liminar
requerida (ID nº 10467930).

O juízo
a quo
prestou as
informações de estilo
(ID nº 10507646).

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento e concessão da ordem, ratificando-se a liminar deferida
(ID nº 10529478).

É o relatório.

VOTO

Conheço da ação mandamental
.

O presente caso é de ratificação da liminar já deferida.

Extrai-se dos autos que o paciente fora preso em flagrante delito acusado da prática do crime inserto no
art. 129, §13º do CP c/c art. 7º, inciso I da Lei nº 11.340/06, não havendo, por ora, enquadramento definitivo, pairando possibilidade de ser identificado o §9º do referido artigo, que prevê pena de detenção de 3 (três) meses a 3 (três) anos, como apontado pela defesa, de modo que a prisão processual revelaria grave descompasso com a diretriz do art. 313, I, do CPP, segundo o qual
"será admitida a decretação da prisão preventiva nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro)

anos"
.

Assim, nos termos do art. 313, III, do CPP, nos crimes que envolvam violência doméstica e familiar, a prisão preventiva somente será cabível para assegurar a execução das medidas protetivas de urgência previstas na Lei nº 11.340/2006, quando houver comprovação de que tais medidas foram descumpridas anteriormente.

Registre-se, ainda, que a custódia cautelar admitida como mecanismo para coibir e prevenir a violência doméstica exige
prévio descumprimento de medidas protetivas de urgência
, como bem leciona Luiz Flávio Gomes:

"(...) a prisão preventiva somente é cabível, nos termos do art. 42 da Lei 11.340/2006, para garantir a execução das medidas protetivas. Pressupõe assim, necessariamente, que medidas protetivas à vítima já tenham sido deferidas e, posteriormente, descumpridas pelo agressor. (...) Em muitos casos, não há qualquer expediente anterior e não se pediu a imposição de qualquer medida de proteção, sendo aquela a primeira notícia que se tem dos fatos. Em uma hipótese dessa, eventual adoção da medida excepcional se reveste de inegável ilegalidade. Há, portanto, por assim dizer, uma ordem cronológica a ser seguida: primeiro são impostas medidas de proteção e, segundo, caso descumpridas, se decreta a prisão preventiva" (São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p. 152/153).

A prisão preventiva deve ser utilizada como última
ratio
, somente sendo cabível quando inviável a substituição por outra medida cautelar e realmente mostre-se necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente.

Nesse sentido, manifesta-se a jurisprudência do c. STJ, do TJMG e TJPA:

HABEAS CORPUS. AMEAÇA. LESÃO CORPORAL. LEI MARIA DA PENHA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PELO TRIBUNAL A QUO EM JULGAMENTO DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. ORDEM CONCEDIDA.

1. Hipótese na qual o paciente é investigado da suposta prática de crime de ameaça, punido com pena de detenção de 1 a 6 meses, ou multa, e de lesão corporal em contexto doméstico, punido com detenção de 3 meses a 3 anos, sendo incabível, portanto, em relação a tais figuras típicas, a prisão preventiva.

2. Não obstante a evasão do paciente do distrito da culpa, que justificaria a prisão como forma de garantir a aplicação da lei penal, a segregação cautelar, dada sua natureza excepcional, requer a satisfação cumulativa de todos os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal.

3. A despeito da possibilidade de decretação de prisão preventiva em crimes punidos com pena não superior a 4 anos, nos termos do art.

313, inciso III do Código de Processo Penal - como forma de garantia da execução de medidas protetivas de urgência - não há nos autos notícia de descumprimento, uma vez que a circunstância de o paciente ter deixado o distrito da culpa não traz prejuízo às determinações judiciais, as quais que se condensavam na recomendação de afastamento da vítima.

4. Ademais, releva o fato de que o paciente foi colocado em liberdade em 26/1/2015, tendo a prisão sido decretada pela Corte a quo em 16/2/2017, sem que nesse interregno tenha havido qualquer notícia de descumprimento.

5. Ordem concedida para revogar a prisão preventiva decretada contra o paciente, com manutenção das medidas protetivas anteriormente impostas.

(HC 392.148/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2017, DJe 23/05/2017)

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - AMEAÇA - LEI MARIA DA PENHA - CRIME PUNIDO COM DETENÇÃO - INTELIGÊNCIA DO ART. 313, III, DO CPP - AUSENCIA DE MEDIDA PROTETIVA ANTERIORMENTE DECRETADA E DESCUMPRIDA - APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Nos termos do que dispõe o artigo 313, III, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva, em crimes apenados com detenção, somente poderá ser decretada para a garantia da execução de medidas protetivas anteriormente fixadas. Cabível, contudo, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

- Recurso parcialmente provido.

(TJMG -

Rec em Sentido Estrito

1.0056.14.015985-8/001, Relator(a): Des.(a) Corrêa Camargo , 4ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 02/09/2015, publicação da súmula em 08/09/2015)

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR ? LESÃO CORPORAL LEVE ? VIOLÊNCIA DOMÉSTICA ? CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA ? AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA ? NÃO CONFIGURAÇÃO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 313, DO CPP ? AUSÊNCIA DE MEDIDAS PROTETIVAS PREVIAMENTE DECRETADAS ? CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO ? ORDEM CONCEDIDA.

1. Consoante disposto no art. 313, do Código de Processo Penal, caberá a prisão preventiva nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; ou se o acusado tiver sido condenado por outro crime doloso, com sentença transitada em julgado; ou ainda, se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência.

2. O crime de lesão corporal leve imputado ao paciente possui pena máxima de 03 (três) anos de detenção, tendo sido decretada a sua prisão preventiva, sem que lhe tivesse sido aplicada, previamente, qualquer medida protetiva de urgência e o seu consequente descumprimento, assim como não há nos autos qualquer informação acerca de eventual condenação do mesmo por outro crime doloso, com sentença transitada em julgado, restando, assim, configurado o constrangimento ilegal pela ausência de justa causa à segregação cautelar do

aludido paciente, pois a medida extrema contra si decretada pelo juízo a quo não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no art. 313, do CPP.

3. A periculosidade concreta do aludido paciente, único fundamento utilizado pelo magistrado de piso para a decretação da medida excepcional, não restou demonstrada in casu, pois a própria vítima relatou, durante o inquérito policial, que essa seria a primeira vez que o mesmo teria lhe agredido, o qual também não lhe fez nenhuma ameaça de morte, tampouco restou demostrada a ineficácia das medidas protetivas na hipótese.

4. Constrangimento ilegal evidenciado.

5. Ordem concedida. Decisão unânime.

(TJPA, 2016.03614647-40, 164.039, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 2016-09-05, Publicado em 2016-09-08)

Destarte, vislumbra-se que, no caso em análise, a medida extrema não fora decretada como forma de garantir a execução das medidas protetivas previamente decretadas, muito menos, ainda preliminarmente, trata-se de crime doloso cuja pena privativa de liberdade máxima seja superior a 04 (quatro) anos, não havendo qualquer informação nos autos acerca de eventual condenação do paciente por outro crime doloso, com sentença transitada em julgado, na forma que exige o art. 313, do CPP.

De mais a mais, o paciente é
primário, bons antecedentes (ID nº 10457872), com emprego lícito na empresa Vale do Rio Doce há anos, residência fixa no distrito da culpa e civilmente identificado
.

Com efeito, da análise dos autos, não vislumbro elementos concretos que indiquem que a segregação cautelar do paciente seja necessária.
Não se revela a imprescindibilidade concreta da medida constritiva mais gravosa, ante a possibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP
, face as peculiaridades do caso.

Considerando a situação concreta, entendo que a prisão preventiva do paciente se mostra demasiadamente
desproporcional,

não havendo elementos objetivos nos autos que permitam concluir que ele, uma vez em liberdade, colocará em risco a ordem pública ou a econômica, causará algum empecilho à instrução criminal tampouco frustrará a aplicação da lei penal.

Os argumentos esgrimidos alhures
denotam que são plenamente suficientes ao caso a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão do
art. 319, I, II, III, IV, V e IX, do CPP, além das medidas protetivas do art. 22 da Lei nº 11.340/2006,
pois essas são
adequadas
à gravidade do crime e circunstâncias do fato, segundo a regra do art. 282, II, do CPP,
face as
peculiaridades do caso e a situação carcerária caótica do país, especificamente no Pará
, o que é reforçado com a presença de condições pessoais favoráveis.

Ante o exposto
, considerando os argumentos acima, com
base nos princípios da adequação, da necessidade e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça
,
conheço da impetração e concedo a ordem para ratificar a liminar
deferida no sentido de
substituir a prisão preventiva imposta ao paciente pelas medidas cautelares insertas no art. 319, I, II, III, IV, V e IX, do CPP e medidas protetivas do art. 22 da Lei nº 11.340/2006 a serem fixadas pelo juízo coator, especialmente a de proibição de aproximação da ofendida, de seus familiares e das testemunhas até o limite de 200 metros, salvo se por outro motivo estiver ou tiver que permanecer preso.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 18/08/2022